Tribunal: TJMT
Processo: 1017152-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017152-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVANTE), EVANDRO FRANCA (AGRAVADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), EVANDRO FRANCA - CPF: 846.322.831-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É assente o entendimento de que de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Ademais, a agravante já retomou suas atividades.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de numeração única 40802-12.2015.811.0041, 1038438, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA. (em recuperação judicial)
, a qual indeferiu “O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, determinou a sua intimação para efetuar o depósito dos honorários periciais, em cinco dias, sob pena de restar prejudicada a sua realização”.

Explica que está em recuperação judicial, registrada sob o n. 1016422-34.2017.8.26.0100, cujo processo encontra-se em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo; que já foi homologado pelo juízo recuperatório o plano de recuperação judicial em 30/11/2018.

Defende que a partir da análise das anexas decisões proferidas pelo Juízo Recuperatório, de que a parte Agravante evidentemente não pode dispor de recursos para suportar as custas processuais, que se mostrariam pelo ato ora pretendido a título de preparo recursal.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que não haja a preclusão da prova pericial, diante da impossibilidade da agravante realizar o depósito dos honorários periciais, determinado pelo juízo “a quo”.

No mérito, que seja deferida a Justiça Gratuita, principalmente em relação à perícia; alternativamente, que seja concedida o pagamento do perito ao final da demanda.

A liminar foi indeferida (id. 24055479).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 27836497).

A PGJ é pelo desprovimento do recurso (id. 33609464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do relatório, o recurso foi interposto pela GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA. (em recuperação judicial), contra decisão que indeferiu “O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, determinou a sua intimação para efetuar o depósito dos honorários periciais, em cinco dias, sob pena de restar prejudicada a sua realização”.

Depreende-se da decisão agravada, que o pedido de Justiça Gratuita está desprovido de qualquer documento comprobatório da impossibilidade de arcar com os custos da perícia.

Não identifico desacerto na decisão agravada.

Aliás, oportuno trazer a colação trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“Outrossim, o simples fato de agravante se encontrar em Recuperação Judicial não lhe garante a concessão do benefício da gratuidade da justiça de modo absoluto, mormente quando a empresa recuperanda não traz aos autos qualquer documentação que de fato demonstrasse a inexistência de capacidade direta para arcar com as custas do processo, prova que se faz imprescindível para análise do pedido da benesse. Além disso, o valor dos honorários periciais, qual seja: R$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais) não se monstra absurdo, sendo incapaz de ocasionar prejuízo financeiro à agravante, ainda mais quando se observa o grande porte da empresa que se encontra em recuperação judicial. ”

No mais, não há qualquer alteração fática e jurídica capaz de modificar a fundamentação da decisão liminar, e, para evitar repetições desnecessárias trago a colação:

“Isso porque é cediço que o fato da pessoa jurídica estar em recuperação judicial, por si só, não dá direito automático da justiça gratuita. E, no caso, inexistem provas da hipossuficiência alegada.

Para ilustrar:

“(...)

2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita.

Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1213905/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso. ”

Se não bastasse, conforme demonstrado pelo agravado, a agravante faz parte de um conglomerado empresarial de 511 sociedades e em dezembro de 2019 retomou suas atividades, sendo desarrazoada a alegação de que não pode arcar com as custas processuais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. decisão.

Custas ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020